Tribunal: TJES
Processo: 5000550-17.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000550-17.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINA ALVES HAASE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000550-17.2025.8.08.0039

RECORRENTE: MARINA ALVES HAASE

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora que busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. A recorrente alegou não ter contratado empréstimos consignados e cartão de crédito consignado

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado foram regularmente celebrados pela recorrente; (ii) estabelecer se o recebimento e a utilização dos valores disponibilizados são compatíveis com a alegação de desconhecimento da contratação; e (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Os documentos constantes dos autos demonstram que os valores decorrentes das operações contratadas foram regularmente creditados em conta bancária de titularidade da recorrente.

O extrato bancário evidencia que os valores disponibilizados foram integralmente utilizados mediante saques realizados logo após os depósitos, circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento das contratações.

A efetiva utilização dos recursos financeiros constitui elemento probatório relevante para demonstrar a ciência da contratante acerca da operação realizada e dos efeitos econômicos dela decorrentes.

A pretensão de invalidar os contratos após o recebimento e aproveitamento integral dos valores caracteriza comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva.

A conduta da recorrente enquadra-se na vedação ao
venire contra factum proprium
, pois não é juridicamente admissível usufruir dos benefícios do negócio jurídico e posteriormente negar sua existência ou validade.

Não comprovada qualquer irregularidade na contratação ou falha na prestação dos serviços bancários, inexiste fundamento para declaração de nulidade contratual, restituição de valores ou condenação por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1.
A efetiva disponibilização e utilização dos valores oriundos de empréstimo consignado ou cartão de crédito consignado constituem elementos aptos a demonstrar a ciência do consumidor acerca da contratação. 2. A vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) obsta o reconhecimento da nulidade contratual quando comprovado o aproveitamento consciente dos valores disponibilizados pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°,4º; Lei nº 9.099/95, arts. 40, 42, § 1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ; (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023) ; (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Data: 16/Dec/2022)

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referente a contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado (RMC) que afirma não ter contratado. Sustenta fraude, divergência de geolocalização na assinatura e vício de consentimento.

Após regular trâmite, foi proferida sentença (ID 19805045) julgando improcedente os pedidos iniciais.

Irresignada, parte autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença. Sustenta que houve fraude na contratação, sendo três contratos que afirma desconhecer, divergência da geolocalização, invalidade da assinatura eletrônica. Aduz ainda que o crédito em conta não convalida os contratos. Pugna pela devolução em dobro dos valores descontados, responsabilidade objetiva, dano moral e afastamento da litigância de má-fé.

Em contrarrazões, sustenta a parte recorrida pela ausência de ato ilícito, validade da contratação e uso do valor disponibilizado no ato da contratação, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

O presente caso versa, em síntese, sobre a declaração de nulidade dos contratos de cartões de crédito e empréstimos consignados, afirmando a autora que não requereu tais serviços.

No caso em exame, o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficiente à formação do convencimento, notadamente o extrato apresentado pela própria autora (ID 19805044), das quais se extrai a efetiva utilização de valores mediante saques. Tal circunstância constitui elemento relevante para demonstrar que a parte autora tinha ciência da natureza da avença firmada.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No decorrer da instrução probatória, verifico que foi transferido para a recorrente em 26/08/2021 e em 27/08/2021, os valores de R$ 4.718,10 e R$ 280,00 (ID 19805020 e 19805021), na Caixa Econômica Federal, Agência 0719, Conta 72677-0 e que os saques se deram logo após, em 27/08, 28/08, 30/08 e 01/09.

À vista disso, entendo que a parte autora, ora Recorrente, possuía ciência sobre a contratação e seus termos, uma vez que é possível notar que houve efetiva utilização do valor depositado, já que os documentos juntados e mencionados, apontam a realização de saques realizados logo em sequência.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1
. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência e assinatura de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário de, mas também cópia de faturas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor
para compras além de crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência. 3. Recurso provido. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5008566-48.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2.
Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora.
3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009959-42.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Data: 16/Dec/2022)

Assim, concluo que não houve falha no serviço prestado pelo Banco Recorrido, já que agiu em exercício regular de direito, e por isso, entendo que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes, vez que o contrato se mostra válido.

Sendo assim, coaduno com entendimento do juiz sentenciante:

Não é crível a alegação de desconhecimento da contratação quando a parte autora recebeu o dinheiro em sua conta pessoal e realizou o saque integral dos valores. A conduta da autora configura
venire contra factum proprium
(proibição do comportamento contraditório), que viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). A parte não pode aceitar e usufruir do crédito disponibilizado e, posteriormente, buscar o Judiciário alegando nulidade do negócio para se furtar à devolução ou para obter indenização indevida.

Com efeito, a conduta da recorrente/autora revela manifesta contradição entre o comportamento inicialmente adotado e a pretensão posteriormente deduzida em juízo. Ao receber os valores creditados em sua conta e deles dispor livremente, mediante saque, a parte exteriorizou comportamento compatível com a aceitação dos efeitos da contratação, usufruindo integralmente do benefício econômico decorrente da operação.

Não é juridicamente admissível que, após aproveitar-se das vantagens proporcionadas pelo negócio, venha a sustentar sua inexistência ou invalidade, em evidente oposição aos próprios atos anteriormente praticados.

Destaco ainda, que a recorrente, quanto a este tópico, apenas menciona em suas razões recursais que o mero crédito em conta não convalida contratos viciados, sem maiores informações ou detalhamentos em relação aos saques efetuados.

A utilização dos valores recebidos constitui circunstância relevante para evidenciar a incompatibilidade da alegação de desconhecimento da contratação, afastando a pretensão de anulação do negócio jurídico e de obtenção de indenização fundada em fato contraditado pelo próprio comportamento da demandante.

Por fim, em relação a litigância de má-fé, tenho que o entendimento do juízo sentenciante encontra-se em harmonia com o caso dos autos:

O processo judicial não pode ser utilizado como instrumento de aventura jurídica ou enriquecimento sem causa. A autora alterou a verdade dos fatos ao afirmar que desconhecia a origem dos descontos e que não contratou, quando, na verdade, recebeu e sacou os valores. Tal conduta enquadra-se no art. 80, II, do CPC/2015.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em decorrência do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)